Tribunal: TJES
Processo: 5000143-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000143-07.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALTER TEIXEIRA NUNES e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE DE SÓCIOS – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – OMISSÃO REPARADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.
STJ - seara dos repetitivos - Resp. nº 1.358.837 – SP).

2.
Na situação específica dos autos, de reconhecimento de ilegitimidade de sócios/executados, em sede de exceção de pré-executividade, a fixação dos honorários concretiza de forma equitativa.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários fixados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia

Câmar
a
,

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por

FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos de acórdão que traduziu o julgamento de Agravo de Instrumento, a seu tempo interposto por
WALTER TEIXEIRA NUNES
e

RUBEM PLACIDO TEIXEIRA
, oportunidade em que foram acolhidos os argumentos dos sobreditos agravantes para reconhecer a ilegitimidade passiva dos mesmos, sócios/recorrentes, em exceção de pré-executividade, sem contudo arbitrar honorários.

Também como dito, encaminhados os aclaratórios para análise prévia, este Órgão Fracionário deliberou pelo seu parcial provimento, apenas para fazer constar do acórdão impugnado que o trâmite do recurso – e, por via reflexa, da ação originária, estaria suspenso, ao menos no que toca a controvérsia acerca da (im)possibilidade de arbitramento de honorários à luz da exclusão dos sócios, em sede de exceção de pré-executividade.

Tudo para aguardar a análise do ponto pelo do Colendo STJ, na seara dos repetitivos (Resp. nº 1.358.837 – SP), que fixou a seguinte tese:
"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Passo, portanto, a suprir o ponto omisso quanto ao julgamento do agravo de instrumento, para fins de efetiva fixação dos honorários no caso concreto, e o faço conforme os seguintes termos:

No Tema Repetitivo 1076 o STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Não obstante os preceitos do Código de Processo Civil, e a mencionada reflexão jurídica, na situação específica de reconhecimento de ilegitimidade de sócio/executado, em sede de exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça também adotou o entendimento de que quando o proveito econômico for inestimável,
ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo,
os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

O referido entendimento se aplica no presente caso, haja vista que o acolhimento do recurso de agravo apenas se limitou a, alfim, acolher o que fora alegado em exceção de pré-executividade, apenas para excluir os sócios/agravantes do polo passivo da execução fiscal, reconhecendo pertinência daquilo que fora alegado em sede de exceção, mas mantendo, contudo, a higidez do crédito tributário.

É também a reflexão jurídica invariavelmente externada nesta Corte, como aqui está:

“
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando é excluído algum sócio executado da execução fiscal. Precedente do c. STJ.

Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedente do c. STJ.
(TJES – AI N. 50062843720238080000 – Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior – julgamento em 18/05/2024.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
DO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHE DOU
PARCIAL
PROVIMENTO PARA
SANAR A OMISSÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NO ENTANTO
FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NO CASO CONCRETO DE FORMA EQUITATIVA
.

T
endo em vista o
grau
zelo profissional
,
relativamente a
o conhecimento
técnico,
cuidado, interesse
e
dedicação
a causa, se demonstrou
regular
.
O
lugar de prestação do serviço
não remeteu grandes dificuldades para fins de defesa de interesse dos litigantes
.
A
natureza e importância da causa

não revelaram a necessidade de adoção de estudos aprofundados;
o trabalho realizado
se demonstrou
regular
;
o
tempo exigido para a prestação do serviço
não se eternizou, mormente diante de incontáveis causas levadas à apreciaç
ão
do Poder Judiciário,
fixo honorários no importe de
R
$ 3.000,00 (três mil reais), na forma da fundamentação supra e do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Acompanho o relator.

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - Acompanho o relator.